Tribunal: TJES
Processo: 5000792-81.2024.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Não padronizado
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000792-81.2024.8.08.9101
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
CUSTOS LEGIS: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
CUSTOS LEGIS: GERALDO STREY e outros
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DEFERIU MEDIDA LIMINAR. PROCESSO DE ORIGEM JÁ SENTENCIADO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, julgar prejudicado o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

5ª TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº
5000792-81.2024.8.08.9101

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

CUSTOS LEGIS: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

CUSTOS LEGIS: GERALDO STREY, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Agravo de Instrumento n.º 5000792-81.2024.8.08.9101

Agravante: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Agravado: GERALDO STREY

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

Relator - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Cuidam os autos de Agravo de Instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, manifestando inconformismo quanto aos termos da decisão prolatada nos autos nº 5000990-16.2024.8.08.0017, em trâmite na 2ª Vara de Domingos Martins, a qual deferiu o pleito do agravado.

A parte agravante sustenta, em síntese:
a)
que o medicamento não é incorporado pelo SUS;
b)
que não houve requerimento administrativo;
c)
que o medicamento não é imprescindível;
c)
que ausente o preenchimento dos requisitos do laudo médico.

É o breve relatório.

Pois bem, tenho que o presente recurso percorre o caminho da inadmissibilidade, explico.

Analisando detidamente o sistema PJe de 1º grau, verifica-se que o processo de origem nº
5000990-16.2024.8.08.0017
foi sentenciado em 30/07/2025 (ID. 71843088 dos autos de origem).

Destarte, tendo proferido juízo de cognição exauriente na origem, fica prejudicada a análise do pedido formulado no agravo de instrumento, diante da perda superveniente do objeto.

Ante o exposto,
JULGO PREJUDICADO
o agravo de instrumento, nos termos do art. 485, inciso IV, do CPC, e, por consequência, extingo o processo, sem resolução do mérito.

É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)